Tribunal: TJDFT
Processo: 0025263-22.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025263-22.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DANIEL EDUARDO HENRIQUE DE FREITAS ALVES, PAULO SERGIO LEAL ALVES, MAXWELL LEAL ALVES, ESPÓLIO DE EZELISIO ALVES, ESPÓLIO DE ODETE LEAL ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL EDUARDO HENRIQUE DE FREITAS ALVES D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator